Tribunal: STF
Processo: ARE 1554346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADO DE FORMA INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, com pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    II. Questão em discussão



    2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para embasar a condenação; e (ii) avaliar a necessidade de readequação da pena.



    III. Razões de decidir



    3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio dos elementos constantes nos autos, destacando-se o depoimento coerente e detalhado da vítima colhido na delegacia e não repetido em juízo porque as partes dispensaram sua oitiva em audiência, corroborado pelas declarações de suas genitora e testemunhas angariadas sob o crivo do contraditório judicial.



    4. A ausência de exame pericial conclusivo pela ocorrência de conjunção carnal não afasta a materialidade do crime, considerando a prática de ato libidinoso diverso, o qual não deixa vestígios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, servindo para sustentar a condenação do acusado, conforme o Enunciado Orientativo nº 10 da Jurisprudência Uniformizada deste Tribunal.



    6. Na análise da pena-base, afastou-se a valoração negativa da culpabilidade, porque o argumento utilizando na r. sentença de que o abuso sexual foi praticado pelo sentenciado na ausência da responsável pela ofendida não evidencia a maior reprovabilidade da conduta imputada, visto que, em regra, os delitos contra a dignidade sexual são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Por outro lado, mantida a depreciação das circunstâncias do crime, uma vez que a tenra idade da vítima presta-se ao recrudescimento da sanção basilar, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso parcialmente provido para readequar a pena do recorrente, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Tese de julgamento: “A palavra da vítima, ainda que não repetida em juízo, porque as partes dispensaram sua oitiva em audiência, se estiver devidamente corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, é suficiente para a condenação em crimes sexuais. O argumento de que o abuso sexual foi praticado na ausência da responsável pela ofendida não se mostra apto a justificar o incremento da pena-base ante a depreciação da culpabilidade, pois não evidencia a maior reprovabilidade da conduta imputada, visto que, em regra, os delitos contra a dignidade sexual são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas."



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; CPP, art. 155.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023 e AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018; TJMT, Enunciado Orientativo nº 10 da Jurisprudência Uniformizada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente